Tribunal: TJBA
Processo: 8000894-83.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000894-83.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REINALDO BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
MAXWELL CUNHA SILVA, ALCIONE SOUSA BARBOSA registrado(a) civilmente como ALCIONE SOUSA BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. REGIME JURÍDICO CELETISTA. LEI MUNICIPAL Nº 412/2007. CONSTITUCIONALIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGEM DO REGIME ESTATUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por agente de combate às endemias do Município de Aracatu, os quais visavam ao reconhecimento do direito ao adicional por tempo de serviço (quinquênio) previsto no art. 198 da Lei Municipal nº 116/1975, sob o fundamento de suposta natureza estatutária do vínculo e inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 412/2007, que instituiu o regime celetista para a categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o vínculo jurídico entre o agente de combate às endemias e o Município de Aracatu é estatutário ou celetista; e (ii) verificar a possibilidade de extensão do adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 116/1975, aplicável aos servidores estatutários, aos empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 8º da Lei Federal nº 11.350/2006 permite que os entes federativos definam o regime jurídico aplicável aos agentes de combate às endemias, cabendo à legislação local dispor de forma diversa do regime celetista, o que não ocorreu no Município de Aracatu.

4.
A Lei Municipal nº 412/2007, vigente desde outubro de 2007, instituiu expressamente o regime celetista para os agentes de combate às endemias, tendo o apelante sido contratado em 10 de maio de 2008, sob esse regime.

5.
A constitucionalidade da EC nº 19/1998 e da possibilidade de pluralidade de regimes jurídicos na Administração Pública foi reconhecida pelo STF no julgamento definitivo da ADI nº 2.135, afastando a obrigatoriedade do regime jurídico único.

6.
A Lei Municipal nº 412/2007 não viola o art. 39, caput, da CF/1988, estando superada qualquer discussão sobre sua inconstitucionalidade, sendo, portanto, indevida a instauração de incidente de inconstitucionalidade.

7.
O adicional por tempo de serviço previsto no art. 198 da Lei Municipal nº 116/1975 é exclusivo dos servidores submetidos ao regime estatutário, não podendo ser estendido aos empregados celetistas na ausência de previsão legal expressa.

8.
A extensão judicial de vantagens próprias do regime estatutário aos empregados públicos celetistas viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes, conforme fixado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF.

9.
A percepção de vantagens celetistas, como o FGTS, é incompatível com o acúmulo de direitos próprios do regime estatutário, sendo vedada a formação de regime jurídico híbrido pela via judicial.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, 37, caput, e 39; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 8º; Lei Municipal nº 116/1975, art. 198; Lei Municipal nº 412/2007, art. 2º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STF, ADI nº 2.135, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06.11.2024, DJe 03.06.2025; STF, Súmula Vinculante nº 37; TJGO, ApCív 5848776-44.2023.8.09.0174, Rel. Des. José Proto de Oliveira, j. 22.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 800
0894
-
83
.202
4
.8.05.0
03
2
, em que é apelante
MUNICÍPIO DE ARACATU

e
apelado o
REINALDO BARBOSA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
neg
ar provimento ao apelo
, nos termos do voto condutor.

RM07